Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/2015, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. O art. 513, §2o, IV, do CPC/15 é claro ao determinar a citação do devedor “por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel no processo de conhecimento”.
4. Em tais circunstâncias, plenamente verificadas no caso dos autos, resta afastada a alegação de nulidade da citação editalícia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.